Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-32.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803055-32.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: RAIMUNDA DAS GRACAS FALCAO MORAES DUARTE

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRA INCABÍVEL NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES STF. PEDIDO INDEFERIDO. CARTORÁRIA INTERINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA DE FORMA PRECÁRIA EM OFÍCIO CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.472/2017 E NAO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2015 DO TJPA. OBSERVÂNCIA DA RESPOSTA DADA AO CNJ EM CONSULTA FEITA PELO TJPA. ACUMULAÇÃO MANTIDA ATÉ EFETIVA INSTALAÇÃO COM OFERECIMENTO EM NOVO CERTAME. PERMANENCIA DOS SERVIÇOS À SERVENTIAS-MÃES OFERECIDAS NO CONCURSO 001/2015 DE FORMA INTERINA AO CONCURSADO APROVADO NESTE COM EXPRESSA INFORMAÇÃO QUANTO A CUMULAÇÃO APENAS TEMPORÁRIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA A REGRA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 236, § 3º. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
Pedido de intervenção de terceira. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros,
ex vi
do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
Pedido indeferido.

2- Ação mandamental em que a Impetrante na condição de
Oficial Interina do 1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Ananindeua (CNS 06.562- 3), Estado do Pará – Cartório Bezerra Falcão
, cuja assunção de interinidade decorre dos enunciados normativos prescritos no
caput
e no §2º do artigo 3º da Resolução n 80/90 – CNJ, requer o reconhecimento de direito líquido e certo em ser nomeada Interina na Serventia denominada "1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua”, criada pela Lei Estadual nº 8.472/17 e não instalada à época da impetração, tampouco ofertada no Edital nº 001/2015, sob alegação de inexistência de aprovado para tal serventia e de direito líquido e certo à nomeação por ser a mais antiga no referido ofício.

2 - Inexistência de direito líquido e certo da Impetrante. Nos termos da resposta apresentada pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça ao TJPA na Consulta nº 000040459201720000000 e do Parecer Ministerial, infere-se que segundo o artigo 4º da Lei Estadual nº 8.472/2017, as acumulações só podem ser mantidas até a efetiva instalação dos serviços. Desse modo, havendo serviço desacumulado já instalado no mesmo município, deverá ser incluído na lista de vacância logo após a realização do concurso 001/2015 à época em andamento e oferecido em novo concurso no prazo máximo de 6 meses. Sem prejuízo da referida medida, os serviços desacumulados já instalados permanecem cumulados às serventias-mães oferecidas naquele concurso de 2015, de forma precária, até o seu provimento por um novo titular aprovado em concurso público, conforme dispõe o artigo 236, § 3º, da Constituição da República. Tal providência, além de afastar solução de continuidade dos serviços já existentes, evita a designação de interinos não concursados, medida reservada aos casos de vacância do serviço extrajudicial (artigo 39, §2º, da Lei nº 8.935/1994) o que não é o caso dos autos.

3- em estrita observância ao texto constitucional, tal regime de interinidade será exercido pelo candidato aprovado no Certame nº 001/2015 e não pela Impetrante, não havendo o que se falar em ameaça de violação a direito líquido e certo.

4 –
Na linha do parecer ministerial, s
egurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na linha do parecer ministerial, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 do mês de julho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 15 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
RAIMUNDA DAS GRAÇAS FALCÃO MORAES DUARTE
contra suposta ameaça de prática de ato pelo
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
referente à nomeação de terceiro diverso da impetrante na condição de Interino na Serventia denominada "1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua”, criada pela Lei nº 8.472/17 e não instalada à época da impetração.

Narra a inicial que a impetrante ostenta a condição de
Oficial Interina do 1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Ananindeua (CNS 06.562- 3), Estado do Pará – Cartório Bezerra Falcão
, cuja assunção de interinidade decorre dos enunciados normativos prescritos no
caput
e no §2º do artigo 3º da Resolução n 80/90 – CNJ e que com a abertura do Edital nº 001/2015 para preenchimento das unidades cartorárias vacantes, este ofício foi incluído na lista das serventias a serem ocupadas.

Entretanto, diz que após a publicação do referido edital, a Lei Estadual nº 8.472/2017, com o objetivo de reorganizar a disposição dos cartórios, realocou competências para a prestação de serviços e criou uma nova unidade cartorária em Ananindeua, qual seja, o "1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua", que não foi ofertado no Certame de 2015 e que alberga os serviços de registro civil de pessoas naturais e o registro de títulos e documentos civil das pessoas jurídicas, até então circunscritos na competência do Cartório interinamente sob sua responsabilidade.

Desse modo, alega que tal ofício criado pela referida Lei Estadual não teria sido instalado, havendo apenas autorização legislativa e determinação legal da cumulação até efetiva instalação, e por essa razão possui direito líquido e certo à ser nomeada na qualidade de interina e a título precário, sob o argumento de que deveria ser aplicado o critério da antiguidade na serventia.

Argumenta que as serventias desacumuladas em decorrência da Lei Estadual nº. 8.472/2017 serão mantidas sobre o regime da interinidade dos responsáveis a título precário até o provimento de um novo titular aprovado em novo concurso público que não o Concurso Público nº 001/2015, entendimento que decorre do art. 11 da Resolução nº. 81/2009 do CNJ c/c art. 41 da Lei nº. 8.666/93 que vincula a Administração ao cumprimento estrito das vagas de serventias previstas no referido edital.

Aduz, ainda, que o artigo 4º da Lei Estadual nº 8.472/2017 deve ser interpretado à luz da decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos da Consulta nº 0004040-59.2017.2.00.0000, em que consta que as acumulações só podem ser mantidas até a efetiva instalação dos serviços e que considerando que possui a condição de Escrevente Juramentada mais antiga do 1º Ofício de Tabelionatos de Notas e de Protesto de Títulos de Ananindeua (CNS 06562-3) têm-se que após a efetiva instalação do “1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua”, deve ser considerada como Oficial Interina desta serventia.

Alega que em assim sendo, não há o que se falar em ofensa ao artigo 236 da Constituição Federal, pois não haverá burla à regra do concurso público a ser realizado em tempo hábil, mas apenas retirada a discricionariedade do ato de delegação do interino pelo Presidente deste Tribunal de Justiça até a efetiva instalação após concurso público para investidura de novo oficial titular.

Informa que a autoridade coatora designou os dias 12 e 13 de abril de 2018 para realização de audiência pública para o exercício do direito de escolha sobre as unidades cartorárias que pretendem os novos oficiais das serventias vacantes assumirem a titularidade e após a nomeação e delegação das serventias aos cartorários titulares, restará a potencialidade da violação ao seu direito líquido e certo na qualidade de interina, uma vez que com a nomeação do Oficial Titular do 1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Ananindeua (CNS 06562-3) ocorrerá a acumulação de competências no cartório em tela até a instalação da serventia desdobrada.

Argumenta que considerando que o desdobramento das competências deu-se no exercício da interinidade da Impetrante, mesmo que de forma precária, sobre o qual se subsumem os direitos inerentes ao art. 29 da Lei nº. 8.935/94, do antigo 2º Ofício de Notas e Registros de Ananindeua (CNS: 06.562-3), resta imperioso reconhecer seu direito de preferência em relação a terceiros na assunção das competências pertencentes a serventia-filha, qual seja, o 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua/PA.

Afirma que não se opõem aos direitos do serventuário titular do 1º Oficio de Tabelionatos de Notas e Protesto de Títulos de Ananindeua, CNS nº. 06.562-3, aprovado no concurso público exercer em sua integralidade as competências definidas na Lei Estadual nº. 8.472/2017, limitando-se o presente
mandamus
a garantir o direito preferencial subjetivo da Impetrante em ser nomeada serventuária interina em caráter precário das competências definidas para a serventia-filha, 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua/PA, em caso de instalação.

Assim, requer a concessão da segurança para ser nomeada de forma interina pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no ato de instalação da serventia do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua/PA, criado pela Lei Estadual nº. 8.472/2017 até sua efetiva titulação por concurso público.

Nos termos da Decisão de ID nº 597391 deneguei a medida liminar por não vislumbrar presentes os requisitos legais.

Em petição de ID nº 627520, Etelvana Alvarez Paulino Jacovaci, requereu sua admissão na lide na condição de terceira interessada ou assistente litisconsorcial, sob alegação de quem tem interesse na demanda por ser Tabeliã e Registradora Civil de Pessoas Naturais do Cartório do Distrito de Morada Nova, Comarca de Marabá (PA), titular desde o mês de junho de 2008, por ingresso na atividade notarial e registral pelo concurso público realizado em 2007 pelo TJPA, que em participação no concurso de remoção de Serviços Notarias e Registrais do Poder Judiciário do Estado do Pará, edital nº. 001/2015, fez no dia 12/04/2018 a opção de escolha do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Tabelionato de Protesto e Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos, “Cartório Bezerra Falcão”, Comarca de Ananindeua (PA), CNS: 6.562-3, conforme documento em anexo.

Em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC/15, determinei a intimação das partes para manifestação quanto ao pedido de intervenção nos presentes autos (ID nº 645301), tendo a Impetrante se manifestado pela rejeição do pedido da Terceira, ante o posicionamento jurisprudencial sobre a inadmissão de intervenção de terceiros em Mandado de Segurança (ID nº 671641).

No ID nº 645889, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Pará do Pará prestou informações, no sentido de que não há direito líquido e certo da impetrante ao exercício da interinidade sobre o desdobramento da serventia em comento, sob o fundamento de que após a edição da Lei Estadual nº 8.472/2017 houve a desacumulação dos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do cartório original, acumulação que ficou sob a interinidade da impetrante de forma precária (1º Oficio de Tabelionatos de Notas e Protesto de Títulos de Ananindeua), porém que agora a regra vigente é a do concurso público, somente podendo permanecer a impetrante até a realização do certame que ocorreu em 2015.

Enfatiza que o que deve acontecer é que o Aprovado no Concurso de 2015 que escolher Ananindeua deve assumi-la na totalidade, devendo ser avisado na sua chamada ao serviço de delegação que parte do serviço será desacumulado no futuro e assumido no próximo concurso, não havendo, portanto, como conceder à impetrante a interinidade de um cartório que tem concursado aguardando.

Diz que se assim o fosse, haveria a interinidade da interinidade, o que não é mais permitido no ordenamento jurídico.

Destaca que a impetrante permaneceu interina desde 2009 e ficará até que assuma o novo serventuário aprovado em 2015 que por sua vez acumulará a totalidade dos serviços, até realização do novo concurso com a previsão da Serventia criada em 2017, entendimento que ficou claro na resposta do CNJ a este Tribunal.

Assevera que em se tratando de vacância dos serviços notariais e de registro, a Administração Pública não tem o Poder Discricionário no que se refere à investidura na função nem mesmo ao número de vagas estabelecidas em edital e que a delegação dos serviços notariais e de registro prevista na Constituição Federal é administrativa, sendo atribuída pelo Poder Executivo a prestadores de serviço público, devendo prover os serviços por meio de concurso público, eliminando todas as situações de interinidade, portanto, impossível manter a impetrante como interina, devendo ser denegada a segurança.

Destaca a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental para delegação de forma interina de serventia e inexistência de provas pré-constituídas de violação a alegado direito líquido e certo.

Alega, em suma, que a Administração tão somente atuou em consonância com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao Edital, e que o aprovado no concurso de 2015 que optar por Ananindeua deve ser o responsável pelo Cartório para atuar no desmembramento até que seja realizado o novo concurso, não podendo ser destinada a atividade delegatária a quem não prestou concurso, restando impossível o atendimento ao pedido inicial.

Requer a citação dos candidatos do certame vez que o que pretende a autora é modificar direito daquele aprovado que optar por Ananindeua.

Ao final, requer seja denegada a segurança, por absoluta falta de amparo legal e inexistência de direito líquido e certo a ser protegido.

O Estado do Pará no ID nº 645934 ratificou e aderiu integralmente aos termos das informações prestadas pela autoridade coatora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo (ID nº 698487).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 19 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e passo a análise.

Inicialmente, quanto ao pedido da Sra. Etelvana Alvarez Paulino Jacovacide ingresso na presente lide na condição de terceira interessada ou de assistente litisconsorcial, verifico que não há como ser acolhido, pois sobre o tema da intervenção de terceiros, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, decidido por sua impossibilidade no mandado de segurança.

Em 30/06/2009, ao examinar o pedido de intervenção como assistente litisconsorcial formulado no Mandado de Segurança n. 27.994/DF, o Ministro Celso de Mello sintetizou a jurisprudência do STF sobre o tema, nos termos seguintes:

“2. Renato Antonio de Liberali e Paulo César de Figueiredo (...) requerem ‘(...) sejam admitidos como assistentes litisconsorciais dos Impetrantes (...)’ (fls. 158).

Indefiro o ingresso, nesta causa, dos ora postulantes, não obstante hajam invocado a sua condição de assistentes litisconsorciais qualificados (CPC, art. 54).

É que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido ‘do descabimento da assistência no mandado de segurança, tendo em vista o que dispõe o art. 19 da Lei nº 1.533/51, na redação dada pela Lei nº 6.071/74, que restringiu a intervenção de terceiros, no procedimento do 'writ', ao instituto do litisconsórcio’
(RTJ 123/722, Rel. Min. CÉLIO BORJA - grifei).

Esse entendimento - que tem sido reiterado, em inúmeras oportunidades, pelo Supremo Tribunal Federal (...) - encontra apoio, igualmente, no magistério da doutrina (CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, ‘Manual do Mandado de Segurança’, p. 117, 4ª ed., 2003, Renovar):

‘(...) não me parece possível enfrentar a expressa disposição legal.
A Lei nº 6.071/74, alterando a redação do art. 19 da lei especial, sem meias-palavras, não alcançou a assistência, limitando-se a determinar a aplicação, ao processo do mandado de segurança, dos artigos do Código de Processo Civil que regulam o litisconsórcio
. Desse modo, na linha do precedente do Supremo Tribunal Federal, entendo não ser admissível o assistente em mandado de segurança.’ (grifei)

Impende enfatizar, por necessário, que essa orientação tem sido reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: ‘- Não assiste ao INCRA, seja na condição de assistente, seja na de
terceiro prejudicado
, seja, ainda, como litisconsorte passivo, legitimidade para intervir em processo de mandado de segurança no qual se impugne a validade jurídica de declaração expropriatória de imóvel rural, consubstanciada em decreto do Presidente da República editado para fins de reforma agrária. Precedentes. (...).’ (RTJ 182/548-549, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (...)”
(DJ 3.8.2009, grifos nossos).

Mesmo atualmente, já sob a vigência da Lei nº 12.016/2009, tal entendimento jurisprudencial permanece hígido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12.016/09, ART. 23). NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA QUE EVITE A JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DE TODA E QUALQUER LIDE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 6.
O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011)
. (...) (MS 31176, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014)

Impende destacar que oportunizei a manifestação das partes acerca do pedido de ingresso de terceira, em estrita observância ao artigo 10 do CPC/2015 que preceitua a necessidade de se oportunizar o contraditório, mesmo para matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador.

Desse modo, ancorado na orientação da Suprema Corte,
indefiro o pedido de
ID nº 627520
.

No que concerne ao argumento da autoridade coatora acerca da necessidade de intimação dos aprovados no concurso público nº 001/2015, não vislumbro razões para acolhida, uma vez que os autos não se referem à pedido de reconhecimento de direito líquido e certo que vá atingir a esfera de direito dos concursados porquanto referente à Serventia que sequer consta do edital daquele.

Assim, entendo desnecessária a intimação dos aprovados em litisconsórcio, por se tratar de demanda que se limita a discutir eventual existência de direito de Cartorária interina.

Passando a análise do mérito, compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se em definir, se a Impetrante tem direito subjetivo a responder interinamente pelo 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Ananindeua criado pela Lei Estadual nº 8.472/2017 não ofertado no Concurso nº 001/2015, em razão de alegado direito de preferência por se intitular a Serventuária mais antiga na serventia que teve seus serviços desdobrados.

Compulsando os autos, verifica-se da cópia do Edital do Concurso nº001/2015 - Anexo I que foi ofertado no Município de Ananindeua, constando ambos como SUB JUDICE, o Cartório do 1º Ofício (Sede) “Cartório Faria Neto” CNS: 06.559-9 Data de instalação: 26.01.1988(CNJ) Lei de Criação: Lei nº 5.008/81 (ID nº 552012 - pág. 24) e o Cartório do 2º Ofício (Sede) “Cartório Bezerra Falcão” CNS: 06.562-3 Data de instalação: 09.05.1905(CNJ) (ID nº 552012 - pág. 35), este último sob interinidade da Impetrante conforme relata a inicial.

Ocorre que por meio da Lei nº 8.472, de 29/03/2017, publicada em 31/03/2017, 15 (quinze) serventias extrajudicias ofertadas no aludido Concurso Público tiveram serviços desacumulados, bem como 12 (doze) serventias extrajudiciais foram criadas, sendo que na Comarca de Ananindeua, o 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Tabelionato de Notas (CNS 06.559-9), SERVENTIA VAGA, teve desacumulado o serviço de notas, passando a ser denominado 1º Oficio de Registro de Imóveis de Ananindeua (CNS 06.559-9).

O 2º Ofício de Notas e Registro de Ananindeua (CNS 06.562-3), SERVENTIA VAGA, teve desacumulados os serviços de registro civil de pessoas naturais e registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, passando a ser denominado 1º Oficio de Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Ananindeua (CNS 06.562-3). Por fim, o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Notas e Protesto de Títulos do Conjunto Cidade Nova (CNS 13.930-3), SERVENTIA VAGA, teve desacumulado o serviço de registro civil de pessoas naturais, passando a ser denominado 2º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Ananindeua (CNS 13.930-3).

Em decorrência das desacumulações, FOI CRIADO o 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Ananindeua que alega a impetrante ter direito liquido e certo de ser nomeada interina por meio da concessão da segurança ora postulada, pois não foi ofertado no Concurso nº 001/2015 e ainda não instalado.

Com efeito, nos termos do artigo 11 da Resolução nº 81/2009 do CNJ, a serventia criada posteriormente à publicação do Edital do Concurso nº 001/2015 não pode ser incluída naquele, sendo necessária a realização de outro Certame para preenchimento da vaga e que assim sendo, nos termos do artigo 3º da resolução nº 80/2009
[1]
, requer a Impetrante sua nomeação, na qualidade de interina e a título precário, também na hipótese de instalação do “1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua".

Delineados os fatos da demanda, entendo que não há como ser reconhecida a existência de direito líquido e certo da Impetrante na qualidade de Cartorária Interina. Isso porque, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.472/2017, as acumulações dos serviços serão mantidas até a instalação do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua, permanecendo cumulados às serventias-mães oferecidas no concurso 001/2015, ainda que de forma precária, pelos candidatos classificados que participaram das audiências públicas em 12 e 13 de abril de 2018, até o provimento por um novo titular aprovado em concurso posterior.

Ademais, como verifiquei por ocasião da apreciação da medida liminar, em observância aos termos da resposta do CNJ à consulta nº 000040405920172000000, ainda que os serviços do Ofício em análise sejam instalados no Município de Ananindeua, com sua inclusão na lista de vacância logo após a realização do concurso que estava à época em andamento e oferecido novo concurso em 6 meses, “
Sem prejuízo da referida medida, os serviços desacumulados já instalados permanecem cumulados às serventias-mães oferecidas no atual concurso, de forma precária, até seu provimento por um novo titular aprovado em concurso público, conforme dispõe o artigo 236, §3º, da Constituição da República. Tal providência, além de afastar solução de continuidade dos serviços já existentes, evita a designação de interinos não concursados, medida reservada aos casos de vacância do serviço extrajudicial. ” (Num 2201711)

De fato, verifico que o 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Ananindeua, somente será instalado quando houver Delegado apto a assumi-lo, nos termos do art. 14, I da Lei 8.935/94, o que inviabiliza a nomeação da Impetrante que se enquadra na situação de interina, não havendo o que se falar em violação a direito líquido e certo desta. Enquanto não instalado o referido Cartório, o Titular da serventia–mãe responderá pelo serviço cumulativamente, sendo Delegado o candidato aprovado no concurso público lançado no ano de 2015 pelo E. Tribunal de Justiça como bem informou a autoridade coatora.

Não se verifica, portanto, inobservância ao disposto no art. 3º da resolução 80/90-CNJ, pois, em suma, a interinidade desse novo ofício criado será exercida pelo aprovado no concurso de 2015 e não pela Impetrante, conforme inclusive foi recomendado que fosse claramente exposto ao aprovado no concurso que optasse pela serventia-mãe de Ananindeua, conforme se extrai dos seguintes trechos da cópia da resposta apresentada pelo Conselheiro do CNJ no ID nº 2201711:

1.As serventias que sofreram a desacumulação continuam sendo ofertadas no concurso em andamento?

SIM.
As serventias-mãe, que já constavam da peça convocatória relativa ao concurso público para outorga de Delegações (Edital nº 001/2015), devem prosseguir no referido certame, conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 81/2009: “publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão, pela ordem de classificação, as delegações vagas que constavam do respectivo edital (...)”.

Todavia, os efeitos da superveniência da Lei Estadual nº 8.472/2017 – que dispõe sobre a desacumulação dos serviços de notas e registros e criação de serventias extrajudiciais – que entrou em vigor posteriormente à publicação do edital que inaugurou o concurso, devem ser comunicados aos candidatos antes da audiência de escolha, para que se mantenham precavidos das consequências de suas opções.

Antes de realizarem suas escolhas, os candidatos deverão estar cientes de que as serventias-mãe, que serão mantidas no concurso, sofrerão, por efeito da lei, alterações quanto à sua competência. Ademais, também deverão ser cientificados de que as cumulações são precárias e subsistirão até que as serventias desacumuladas sejam efetivamente instaladas, a teor do que dispõe o artigo 4º da referida lei. Transcrevo (destaques não constam do original)
:

Art. 4º A cumulação dos serviços notariais e de registros vigentes até a edição da presente Lei subsistirá até que o serviço extrajudicial delegado seja efetivamente instalado. (gifos nossos)

Até porque a nomeação de interinos, repita-se, é uma
exceção à regra
,
admissível excepcionalmente apenas para assegurar a continuidade da prestação dos serviços da serventia, evitando-se, assim, eventuais prejuízos à população com a paralisação das atividades, o que não é o caso dos autos em que houve criação de nova serventia por desacumulação e não vacância.

Tal entendimento decorre, como informado pela autoridade coatora e delineado no parecer ministerial da regra atual que não permite mais o provimento no cargo pela nomeação, somente pela outorga, fixando como imperativo a aprovação em concurso público, conforme alude o art. 14, I da Lei 8.935/94, mormente na presença de concursados, que aguardam a ultimação de providencias para assunção das serventias.

Em suma, como se manifestou brilhantemente a Douta Representante do Ministério Público que peço vênia para utilizar como fundamento para decidir: "
situação análoga a dos autos, já foi objeto de análise pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, que rechaçou a possibilidade das serventias originárias de desdobro ou desmembramento serem instaladas sem que haja delegatário aprovado em concurso público, e ainda, considerou que os delegatários que até então executavam os serviços desdobrados deverão continuar a prestá-los no hiato entre a criação da serventia e a investidura do novo titular concursado, o que remete ao caso dos autos, eis que o Tribunal de Justiça já promoveu concurso público para seleção de novos Delegados, donde deflui a possibilidade jurídica de cumulação da serventia ainda não instalada, pelo Titular da serventia-mãe, e consequentemente, a extinção da participação dos oficiais mantidos interinamente
".

Desse modo, entendo que, de fato, as serventias desacumuladas em decorrência da Lei Estadual nº. 8.472/2017 serão mantidas sobre o regime da interinidade dos responsáveis a título precário até o provimento de um novo titular aprovado em novo concurso público, que não o Concurso Público nº 001/2015, contudo, em estrita observância ao texto constitucional, tal regime de interinidade será exercido pelo candidato aprovado no Certame nº 001/2015 e não pela Impetrante, não havendo o que se falar em ameaça de violação a direito líquido e certo desta.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, por ausência de direito líquido e certo.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 15 de julho de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

[1]
Art. 3º. Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.

Belém, 16/07/2020